Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748617-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: CAIO VINICIUS LEMES SILVA D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade. O recurso é intempestivo. A parte tomou ciência da decisão que não conheceu o recurso inominado por meio do DJ-e. A decisão foi disponibilizada em 22/07/2021, considerada publicada em 23/07/2021, iniciando o prazo para recurso em 26/07/2021, com termo final em 30/07/2021. Os embargos de declaração foram opostos em 06/08/2021, pelo que são intempestivos. A ciência posterior do ato pelo sistema eletrônico não reabre ou amplia o prazo para recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço dos embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade. (e) Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito